Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008771-69.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS
PACIENTE: TIAGO SILVA SOUZA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Vitor Hugo da Cruz Santos, OAB/MT 21.852/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Tiago Silva Souza, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 8a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de APFD n. 10211-88.2020.811.0042, cód. 621026, indeferiu pedido de concessão da liberdade provisória ao paciente, em razão da conversão de prisão em flagrante delito ocorrida em 13/4/2020, convolada em prisão preventiva, ante a imputação da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a seu ver, indevida e injustificadamente.
Aduz o impetrante que, apesar de considerar a primariedade e a forma como ocorreu a possível participação do paciente no crime, bem como a preexistência de ocupação lícita e residência fixa, a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, desprezando a Recomendação n. 62/CNJ, em sentido a maximizar a excepcionalidade de novas ordens de prisões provisória, e “embora não se esteja afirmando que a pandemia de Covid-19, que todos estão enfrentando, não se trata de uma espécie de alvará de soltura automático, mas sim, a de analisar os predicados pessoais com mais rigor de cada indivíduo que esteja segregado cautelarmente” [id. 40132455, p. 2].
Sustenta que o paciente está amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência de que trata o art. 5o, LVII, da CF, e que nessa esteira, a douta acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade da antecipação da segregação pessoal do paciente. Esta, segundo assinala, não poderá ser objeto de pré-condenação ou de antecipação de pena, máxime porque o sistema penitenciário mato-grossense não tem servido senão como verdadeira “escola para o crime”, em razão da insuficiência da aplicação dos recursos públicos na área de ressocialização de pessoas presas.
No mais, assinala, como apontado alhures, que o paciente reúne todos os predicados pessoais favoráveis, e que se trata de um neófito da criminalidade.
Prossegue enfocando a absoluta ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o título prisional sobre o qual assenta a segregação cautelar – ausente na documentação anexada à inicial, porque, segundo apontado, o impetrante não teve acesso ao seu conteúdo no Fórum da Capital, por força do fechamento das portas do Poder Judiciário pelas Portarias-Conjuntas n. 249 e 281/TJMT – assegurando que o paciente jamais foi condenado na esfera criminal, e, portanto, as justificativas lançadas na decisão são inidôneas para afirmar que o paciente é um risco para a sociedade, “[...] sendo que nenhum dos delitos que foram ou que lhe estão sendo imputados, houve o relato de prática de violência e/ou grave ameaça por parte do Paciente” [sic inicial, p. 7].
Assinala, ainda, que a Recomendação n. 62/CNJ exige do Poder Judiciário uma postura de enfrentamento da pandemia que está a assolar o país na atualidade, e “[...] muito embora não se está aqui afirmando que a pandemia concede automaticamente alvarás de soltura, mas, sim, está-se aqui suplicando para que seja analisado as circunstancias judiciais do Paciente, pessoa que nunca se envolveu em delito e está correndo o risco de perder seu emprego formal se permanecer segregado” [sic inicial, p. 9].
Registra a ausência de proporcionalidade da medida acautelatória, pois “[...] levando-se em conta a pior das hipóteses, caso Vossas Excelências não se convençam dos fundamentos jurídicos aduzidos no writ em epígrafe, há que se observar que um dos crimes pelo qual foi denunciado o Paciente prevê pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos – art. 157 do CP – com causa de aumento, e o outro, prevê a pena de 1 (um) a 4 (quetro) anos – art. 244-B do ECA, e sendo ele primário e considerando as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, certamente a pena que lhe será imposta, em caso de condenação, será fixada no mínimo legal, ou pelo menos próximo ao mínimo, e, portanto, em regime aberto ou semi-aberto (cabendo até uma substituição de pena, nos termos do art. 44 do CP), ainda que haja a unificação das penas. Deste modo, não há qualquer razão para mantê-lo preso, já que quando da sentença, mesmo que venha a ser condenado, terá de ser posto em liberdade” [sic inicial, p. 10], e a esse respeito, a Ação 17 do Fórum Mato-grossense para humanização e modernização do sistema penitenciário preconiza a liberação daquele que, pela perspectiva de pena aplicável, certamente não receberia reprimenda a ser cumprida em regime fechado.
Conclui, verbis:
“Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar a fim de que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, bem como expedido o alvará de soltura em seu favor, aplicando-se, se for o caso, medidas previstas no art. 319 do CPP, e, após as informações prestadas pela Autoridade Coatora, requer seja definitivamente concedida à ordem, determinando-se a cessação da coação ilegal e confirmando-se a liminar, como medida imperativa de Justiça” [inicial, p. 11].
Instrui a inicial com os documentos colacionados nos ids. 40132461 a 40132465.
O termo de análise de prevenção constante do id. 40131480 não apontou feitos capazes de gerar prevenção, razão pela qual a distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 40132466].
É o relatório. DECIDO.
Em consulta ao sistema Primus, infere-se que a autoridade judiciária, ao converter a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, assinalou os seguintes argumentos:
“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de TIAGO SILVA SOUZA, preso nesta data pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inc. II c.c. § 2o-A do Código Penal.
O Parquet manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva, visando resguardar a ordem pública.
A defesa sustentou que nos presentes autos não há qualquer das hipóteses que autorizariam a prisão preventiva.
Discorreu que a garantia da ordem pública não está ameaçada porque a liberdade do Requerente não representa qualquer risco à sociedade, já que se trata de delito sem maiores consequências danosas, sobretudo sem prática de crueldade.
Disse que a garantia ordem pública bem como a gravidade do crime deve ser aplicada a cada caso de forma especial, pois não pode ser genérica e, assim, a alegação da necessidade de manutenção da prisão sob tal fundamento deve ser afastada.
Sustentou que inexistem provas de que o Requerente esteve, em algum momento, tumultuando o feito, destruindo provas, coagindo testemunhas, impossibilitando, assim, a argumentação de que sua prisão deve se mantida por conveniência da instrução criminal e, no que se refere à garantia da aplicação da lei penal, afirmou que esta só se configura quando houver base empírica, indícios sólidos e robustos no sentido de que, solto, venha o réu se evadir do distrito da culpa, se desfazendo de todos os seus bens de raiz, de modo que não se pode presumir que assim irá agir, pelo princípio constitucional da não culpabilidade.
Por fim, alega que devido à Pandemia do vírus CONVID-19, a liberdade do indiciado é medida que se impõe para se evitar risco irreparável à saúde do indiciado e dos demais detentos do sistema prisional.
Conforme determinado na Portaria Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020, em seu art. 2o , § 5o , e, do determinado na Portaria 14/2020 - Diretoria do Foro da Capital, as quais dispõem que, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, não serão realizadas as audiências de custódias, passo a analisar o flagrante, conforme determinado no § 6o , do art. 2, da referida Portaria.
Revela-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo na região do Olho D ́agua e no local constataram que o caseiro da Fazenda denominada Bela Vista e sua família haviam sido feitos reféns por indivíduos armados que subtraíram pertences a residência deles e o veículo Celta Branco.
Com isso, os policiais se deslocaram na região e logo avistaram o veículo, dando sinais de parada. Os acusados, no entanto, persistiram na fuga. Houve disparos de arma de fogo, porém os acusados somente pararam quando capotaram o veículo.
No interior do veículo estava a pessoa identificada como Edimar do Carmo e foram localizados todos os pertences da vítima. Edmar foi encaminhado para atendimento médico.
O suspeito Tiago foi localizado logo em seguida, por uma guarnição que estava dando apoio à guarnição que perseguiu Edimar na fuga, pois este logrou ainda evadir-se no momento do acidente. Tiago passou por atendimento médico e foi liberado, sendo preso em flagrante delito.
Diante desta situação, foi realizada a prisão em flagrante do autuado Tiago, estando a prisão em flagrante material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.
No que pertine à necessidade da prisão o crime em tela é demasiadamente grave e a vítima relatou que Tiago foi o mais agressivo dos coautores, sendo que outros três suspeitos ainda lograram se evadir e a vítima disse temer por sua vida, além de estar traumatizada.
Os autores estavam armados. Não se intimidaram com as investidas policiais e, ainda, investiram contra a integridade física das vítimas de forma deliberada, ameaçando-as com o uso de armas e facas e restringindo suas liberdades.
Trata-se de hipótese em que a gravidade do crime, por si só, justificaria a manutenção da prisão porque altamente articulado e praticado por pessoas que não temem nem mesmo a ação policial.
O acusado e comparsas subtraíram tudo o que encontraram no local, tanto na casa da vítima, o caseiro da fazenda, quando na sede, causando além do prejuízo psicológico narrado pela vítima, alto prejuízo patrimonial, pois na fuga capotaram o veículo que também fora subtraído da vítima.
Não bastasse isso, o acusado ostenta antecedentes criminais que reforçam o periculum libertatis e o risco à ordem pública já fartamente demonstrado pelo modus operandi.
Reconheço que a fase ainda é embrionária, no entanto, considerando que os fatos são demasiadamente graves, revelam perspicácia, organização, e pesam fortemente contra o autuado, como bem ressaltado pelo Ministério Público, a soltura prematura dos flagranteado certamente colocará em risco o meio social e abalará a ordem pública, que compreende tanto a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa quanto a cautela do meio social e a credibilidade da Justiça face a repercussão do crime e de suas peculiaridades.
Entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de roubo majorado e o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, considerando todo o exposto acima.
Por fim, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que perfaz o requisito constante no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção da custódia cautelar.
No que tange à superlotação e a possibilidade de contágio aventada pela Defesa, entendo que o confinamento prisional é medida adequada à saúde de presos, pois estão sob a tutela e proteção direta do Estado, o qual não envidará esforços para conter eventual notícia de detento acometido pelo vírus, sobretudo pelo fato de o Estado lhes garantir insumos de higiene, alimentação adequada, medicação, controle de fluxos de indivíduos e banho de sol, muito importante para o recebimento de vitamina D.
Posto isso, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado TIAGO SILVA SOUZA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública”
A par dos argumentos enfocados, neste âmbito de análise superficial do writ, não confiro procedência à propalada existência de constrangimento ilegal irrogado ao paciente.
Há uma acentuada gravidade concreta – objetiva e subjetiva – que possivelmente paira sobre o paciente, acusado de invadir – em tese, premeditadamente – uma área rural e de subjugar, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, de forma extremadamente agressiva, o caseiro e a respectiva família, que ali residia.
Além disso, a demonstrar a acentuada pertinácia da conduta e o comportamento destemido dos suspeitos [periculosidade objetiva, concernente ao fato], durante a fuga, trocaram tiros com a polícia, capotaram o carro de fuga, ocasionando a morte de um dos envolvidos [Edimar do Carmo].
Ato seguinte, a despeito da anotação contida na impetração, a autoridade judiciária de origem acentuou que o paciente possui registros criminais anteriores [periculosidade subjetiva, concernente ao sujeito do crime], e o impetrante não cuidou de demonstrar o contrário.
Logo, com maior razão, sendo a tutela de urgência, providência que reclama, igualmente, prova pré-constituída e indene de dúvida do propalado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, estando ausente nos autos, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator